Tribunal: CARF
Processo: 10680.724115/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724115/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CELSO EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ERRO NA DECLARAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA.
INCLUSÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise
a incluir áreas de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT).
Cabe manter o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo de avaliação, elaborado de
acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de
mercado da terra nua.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
007.925, de 3 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10680.724114/2013-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724115/2013-68
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724115/2013-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação.
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício - Exercício: 2010 - decorrente do
procedimento de revisão da declaração do imóvel.
Regularmente intimado pela fiscalização, o contribuinte deixou de comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em
conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em
consequência, foi arbitrado o VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de
Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal.
Intimado por via postal da decisão do colegiado de primeira instância, o recorrente
apresentou recurso voluntário, no qual repisa os fundamentos de fato e de direito da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Afirma o recorrente que a peça fiscal é imprestável, tendo em conta vício de ilegalidade
do lançamento tributário. A utilização do VTN de R$ 16.072,96, por hectare, vinculado
ao município de Belo Horizonte (MG), é prova clara da falta de correlação entre a
notificação de lançamento e o imóvel de propriedade do contribuinte.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724115/2013-68

Equivoca-se, contudo, já que o VTN arbitrado não tomou como referência o município
de Belo Horizonte. Por considerar a existência de subavaliação do preço das terras, a
autoridade fiscal procedeu ao arbitramento com base nos valores fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura para o município de Sabará (MG), onde se localiza o
imóvel rural. Para fins de cálculo, adotou o VTN de R$ 1.000,00/ha, correspondente ao
menor valor por aptidão agrícola (campos), extraído do SIPT (fls. 04/09 e 57).
Com relação ao exercício de 2009, enquanto o VTN médio declarado pelos
contribuintes para os imóveis localizados no município de Sabará (MG) foi equivalente
a R$ 4.151,27/ha, o recorrente informou um valor de terra nua de R$ 111,70/ha. A
acentuada discrepância entre os valores é indicativa de subavaliação do preço das terras.
Rejeito, portanto, a nulidade.
Mérito
Originalmente, o contribuinte não declarou a existência de área de preservação
permanente, área de reserva legal, área coberta por florestas nativas ou qualquer outra
área não tributável para o imóvel rural. Na distribuição da área do imóvel rural consta
uma área aproveitável de 453,0 ha, ou seja, a área total do imóvel (fls. 07).
Com o recurso voluntário foi juntado aos autos o laudo de avaliação do imóvel subscrito
pelo engenheiro florestal Carlos Henrique Gonçalves, CREA 90684/MG, elaborado a
partir de vistoria realizada no dia 20/03/2015, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART (fls. 119/127).
O laudo atesta que 84,29% da propriedade são constituídos de áreas de interesse
ambiental, assim distribuídas: área de reserva legal de 115,70 ha, área de preservação
permanente de 49,71 ha e, localizada fora destas áreas, área de vegetação nativa de
156,44 ha (fls. 121).
Pois bem. A retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, quando
vise a incluir área de interesse ambiental com a finalidade de reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No termo de intimação fiscal, foi concedida a oportunidade de apresentação de toda a
documentação comprobatória da distribuição das áreas no imóvel rural. Porém, o
contribuinte permaneceu inerte (fls. 09/13).
Após a notificação do lançamento de ofício, no âmbito do contencioso administrativo
fiscal é inviável a pretensão do contribuinte de reduzir a área tributável do imóvel rural,
mediante acréscimo de áreas ambientais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724115/2013-68

A propósito, o pedido transborda dos limites do litígio instaurado com a notificação de
lançamento, resultado da revisão da declaração entregue pelo contribuinte, visto que o
procedimento fiscal alterou tão somente o VTN declarado.
Em verdade, o recorrente até inova no apelo recursal, pois na impugnação apenas fez
referência à área de reserva legal, sem juntar aos autos a documentação técnica capaz de
comprovar a sua localização, dimensão e características, nem mesmo juntou a cópia da
matrícula do imóvel rural com a respectiva averbação cartorária da área de reserva legal.
Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, o contribuinte apresentou na impugnação o
laudo de avaliação assinado pelo engenheiro Carlos Henrique Gonçalves, CREA
90684/MG, datado de 20/12/2008, com registro de ART. O documento assinala como
data de vistoria do imóvel o dia 12/12/2008 (fls. 44/51).
Com acerto, a decisão de primeira instância, ora recorrida, ponderou que o documento é
demais sucinto, dotado de características de parecer técnico, não satisfazendo os
procedimentos gerais para os serviços técnicos de avaliação de imóveis rurais, de
acordo com a disciplina da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Inicialmente, o laudo registra que a avaliação do imóvel rural tomou como parâmetros a
realização de pesquisas em imobiliárias, órgão de assistência técnica e extensão rural e
entidades públicas, de modo a verificar o valor de transações efetivadas nos últimos
meses na região onde se localizava a propriedade.
Alegando condições desfavoráveis das terras para a exploração da atividade rural, que
depreciam o valor de mercado do imóvel, o engenheiro concluiu pela importância de R$
400,00/ha.
Porém, o documento não detalha o conjunto de dados de mercado empregado no
processo avaliatório, com especificação das transações, ofertas e opiniões sobre os
imóveis da região, contemporâneas à data de referência da avaliação, acompanhado das
informações necessárias para permitir a comparação com o bem avaliando.
Em outras palavras, o laudo de avaliação é omisso quanto às características dos imóveis
que compõem a amostra representativa de dados de mercado, tampouco identifica as
variáveis utilizadas para a formação do preço de R$ 400,00/ha. Não há transparência na
pesquisa, nem mesmo em relação ao tratamento dos dados coletados, ausente a memória
de cálculo para validar o valor da terra nua.
Por sua vez, o laudo de avaliação do imóvel rural datado do ano 2015, juntado no
recurso voluntário, aponta um VTN de R$ 900,00, por hectare.
Todavia, o valor nem mesmo está baseado em aplicação de metodologia de avaliação
específica para o imóvel rural. Com efeito, refere-se o VTN do laudo de R$ 900,00/ha a
dados do SIPT para o exercício de 2007, no município de Sabará (MG), considerando o
menor valor por aptidão agrícola, obtido de outro processo administrativo (fls. 36/42 e
119/127).
No presente processo a autoridade fiscal utilizou o mesmo critério para aferição do
VTN do imóvel rural, extraído do SIPT, só que relativo ao ano do fato gerador do
imposto (exercício de 2009).
Em suma, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR
14.653-3 da ABNT, que demonstre as condições particulares das terras para comprovar
o valor fundiário menor do imóvel, a preços de mercado na data do fato gerador do
imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724115/2013-68

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital